Tribunal: TJMT
Processo: 0020504-14.2006.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020504-14.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNA-PAINEIS ELETRONICOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.864.805/0001-09 (APELADO), LUCIANO ANDRE FRIZAO - CPF: 264.478.118-30 (ADVOGADO), OUT MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME - CNPJ: 07.041.475/0001-75 (APELANTE), FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 888.456.561-87 (ADVOGADO), ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – PRELIMINAR – AGRAVO RETIDO – REJEITADO - PROVA PERICIAL INÓCUA PELO DECURSO DO TEMPO – RESCISÃO CONTRATUAL – INADIMPLEMENTO DA COMPRADORA – VERIFICADO – DANO MATERIAL – NÃO COMPROVADO - PERDAS E DANOS – UTILIZAÇÃO DE PAINEL ELETRÔNICO DEMONSTRAÇÃO – PERDAS E DANOS – VERIFICADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora a conclusão da decisão agravada pela desnecessidade da produção da prova pericial, sem observar que sua finalidade iria além da averiguação de medidas da placa de demonstração e sua avaliação, mas também se o equipamento teria ou não mau funcionamento, tem-se que inócua sua produção decorrido considerável lapso temporal.

In casu
, depreende-se o inadimplemento contratual da parte a quem cabia o cumprimento primeiro do avençado, de modo que não pode exigir a contraprestação ou ainda opor ponto não ajustado no contrato.

Cabível a imposição de perdas e danos pelo tempo em que a compradora se utilizou do painel demonstração, ante a rescisão do contrato, observadas as peculiaridade de sua desvalorização como espaço publicitário a ser comercializado.

Os danos materiais são indenizáveis quando provados, sendo reservada tão somente sua quantificação em sede de liquidação de sentença.

Constatado serem ambas as partes vencidos e vencedores, imperativa a atribuição de sucumbência recíproca, observada a proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto
por
OUT MIDIA COMUNICACÃO VISUAL LTDA – ME,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos no 0020504-14.2006.8.11.0041, proposta
por
BRUNA-PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA - EPP
, julgou procedente o pleito, confirmando a liminar de reintegração de posse; declarou rescindido o contrato entre as partes, mediante devolução pela requerente dos valores pagos, devidamente corrigidos; condenou a requerida ao pagamento de indenização por perdas e danos a ser apurada em liquidação de sentença, bem como ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios a ser arbitrado em liquidação de sentença.

A apelante aduz, em síntese, que as partes firmaram contrato de compra e venda de painel eletrônico com pagamento estipulado de R$ 50.000,00 na assinatura do pacto, R$ 85.000,00 na data da instalação do painel demonstração e R$ 85.000,00 no prazo de 30 dias após o aceite da citada demonstração.

Pontua que a ação foi proposta pela apelada devido ao inadimplemento da última parcela. Afirma que realizou pagamento de mais de 63% do valor integral do painel contratado e que o painel demonstração disponibilizado nunca funcionou de forma satisfatório, apresentando problema na imagem, queima do equipamento, gerando descrédito junto às empresas anunciantes e cancelamento de contratos.

Sustenta que não foi estipulado prazo para devolução do painel demonstrativo e, por decorrência lógica, a restituição se daria quando da entrega do painel definitivo, que nunca foi entregue, não havendo provas de sua fabricação ou aquisição de produtos para sua fabricação.

Assevera ser equivocada a sentença que reconheceu perdas e danos, vez que a apelada não sofreu qualquer prejuízo, suportado apenas pela apelante, devido a gastos com pagamento do produto e investimento, sendo o painel eletrônico reintegrado à posse da apelada a tempos. Afirma que pagou pelo produto e ficou sem qualquer equipamento.

Ressalta que apesar de determinada a permanência do painel eletrônico na Cidade de Cuiabá, a apelada o removeu para o Município de Bauru/SP, sendo condenada em astreintes pelo descumprimento da ordem.

Aponta que o ato prejudicou gravemente sua defesa, impedindo a realização de perícia, que demonstraria o mau funcionamento do produto, pelo que reitera agravo retido nos autos, aviado devido ao indeferimento da produção de prova pericial, importando em cerceamento de defesa.

Consigna ser descabido suportar exclusivamente o ônus da sucumbência, visto que a sentença reconheceu o direito da apelante à restituição dos valores desembolsados.

Defende o deferimento da inversão do ônus da prova, sendo possível a apreciação do pedido em sentença, vez que a relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista e não está precluso.

Com essas considerações, preliminarmente, reitera o agravo retido nos autos. Requer o provimento do recurso de apelação, reformando a sentença, para conceder a inversão do ônus da prova; reconheça e declare a rescisão do contrato por inadimplemento da apelada e reconhecer a inexistência de perdas e danos, bem como o dever de indenizar.

Nas contrarrazões a Apelada requer o desprovimento do recurso, a manutenção da sentença recorrida e a majoração dos honorários, ante ao trabalho adicional em fase recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – AGRAVO RETIDO NOS AUTOS

A apelante, em suas razões, reitera o recurso de agravo retido nos autos, interposto sob a égide do CPC/73, na qual pleiteia o restabelecimento da decisão que havia deferido a produção de prova pericial.

Denota-se da petição de ID. 77489496 - Pág. 1/2, protocolado em 09/11/2009, que a apelante requereu a produção de prova pericial, argumentando a necessidade de aferição das medidas do painel demonstração, para comparação com o painel definitivo, bem como avaliação das condições do equipamento.

A decisão de ID. 77489499 - Pág. 1, datada de 04/03/2010, deferiu a produção das provas requeridas. Contudo, o
decisum
prolatado em 10/08/2015 entendeu pela sua desnecessidade, vez que as medidas e valor do painel de demonstração poderiam ser extraídas da nota fiscal presente nos autos, da qual o apelante se insurgiu por meio de agravo retido (ID. 77489999 - Pág. 1/6).

Embora a conclusão da decisão agravada pela desnecessidade da produção da prova pericial, sem observar que sua finalidade iria além da averiguação de medidas da placa de demonstração e sua avaliação, mas também se o equipamento teria ou não mau funcionamento, tem-se que atualmente intangível fazê-lo.

Isso porque o painel de demonstração, objeto do pedido de perícia, foi objeto de cumprimento de reintegração de posse na data de 23/01/2007 (ID. 77489459 - Pág. 2) e removido pela apelada para Município de Bauru/SP.

Importante salientar que a própria apelada, ao pugnar pela produção da prova consignou o fato de o painel já ter sido removido sem autorização judicial “e por conta disso, sabemos que a perícia de certa forma restará prejudicada” (ID. 77489496 - Pág. 1/2).

Assim, após 14 (catorze) anos da reintegração da posse do painel demonstração à apelada/autora, se conclui que o restabelecimento da decisão de ID. 77489499 - Pág. 1, para determinar a produção de prova pericial, é inócuo, em razão do transcurso de considerável lapso temporal.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AGRAVO RETIDO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO. NECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL.
PROVA PERICIAL INÓCUA PELO DECURSO DO TEMPO
E DESFAZIMENTO DO LOCAL. (...) (TJRJ – APL 00567878620108110004, Relator: Des(a). Mônica de Farias Sardas, Data de Julgamento: 31/07/2019, Vigésima Câmara Cível).

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar

arguida.

VOTO – MÉRITO

Incialmente, necessário pontuar que a
apelante, em suas razões, pugna pela apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, pleiteado em sua defesa e não analisado antes da sentença, que entendeu não mais se justificar sua análise, ante ao encerramento da instrução processual.

Contudo, conforme se depreende da decisão de ID. 77488548 - Pág. 2, datada de 23/01/2007, o pedido foi apreciado e indeferido, com considerações reproduzidas a seguir, sem interposição de recurso, consequentemente, preclusa qualquer insurgência a respeito.

“(...) No mais, pretende a Requerida a inversão do ônus da prova, alegando existir entre as partes relação de consumo.

A pretensão, a meu ver não prospera, pois, inexiste a demonstração dos objetivos sociais da empresa requerida a indicá-la como consumidora final do bem indicado na inicial, deixando, também por isso, de deferir o pedido de inversão, além de que para a referida inversão, indispensável a demonstração de hipossuficiência, o que não ocorre. (...)”

A apelante se insurge contra a sentença que julgou procedente o pleito autoral, ao argumento de que o inadimplemento contratual se deu por parte da apelada, que o painel fornecido para demonstração apresentava mau funcionamento, suportando prejuízos por esta razão, bem como devido ao pagamento de 63% do painel definitivo sem recebê-lo.

A ação foi proposta pela apelada, pleiteando a reintegração de posse de painel eletrônico de demonstração, a rescisão de contrato firmado entre as partes, indenização por danos patrimoniais e perdas e danos.

O pleito autoral foi julgado procedente, contando com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) O valor das perdas e danos, contudo, não se viu aflorar nos autos, especialmente por conta da não realização, em tempo hábil, da perícia sobre o painel eletrônico demonstrativo para apurar seu eventual defeito e, assim,
sua desvalorização como espaço publicitário a ser comercializado
. Por outro lado, os documentos de fls. 100 a 104 atestam a sua depreciação decorrente desse fato, o que deverá ser considerado em liquidação de sentença, assim como a demora na sua devolução, só obtida por meio de ordem judicial liminar de reintegração de posse, cumprida com a necessidade de desinstalação do painel eletrônico (fl. 90), para que se obtenha o valor dos lucros cessantes invocados pela requerente (art. 402, CC).

O valor das despesas com pessoal, impostos e taxas para aquisição de material e construção do painel eletrônico que superar o valor pago do contrato também deverá ser apurado em liquidação de sentença e pago pela requerida, exceto o valor alusivo ao ICMS pago para o retorno do painel demonstração ao Estado de origem, uma vez que essa despesa deve ser assumida pela parte requerente por ter ela efetuado o transporte em desobediência à ordem judicial que era a de manter o bem sob sua guarda em Cuiabá-MT, tanto que o descumprimento à ordem posterior de remoção do equipamento implicou em condenação ao pagamento de multa, com execução a ser autuada em apenso.

Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos proposta por Bruna Painéis Eletrônicos Ltda em face da Maxidoor Central de Mídia Ltda-ME, a fim de confirmar a liminar de reintegração de posse concedida sobre o painel eletrônico Full Color 48 módulos de 40 x 40 cm, cedido a título demonstrativo à parte requerida; de declarar rescindido ou resolvido, por inadimplemento, o contrato de compra e venda celebrado entre as partes acerca do painel eletrônico RGB Full Color 48 módulos de 50 x 50 cm, com área útil total de 4 x 3 metros, com fundamento no art. 475 do Código Civil; e, com fulcro no mesmo artigo, condenar a parte requerida a pagar à requerente indenização por perdas e danos a serem apurados em regular liquidação de sentença, nos termos do aqui decidido, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do inadimplemento da obrigação contratual (STF – RT 602/283 e Súmula 562).

Condeno a requerida, ainda, ao pagamento das despesas e dos honorários advocatícios, em percentual a ser arbitrado em liquidação e sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil. (...) (ID. 77490005 - Pág. 14/15).

Após oposição de embargos de declaração houve a retificação do
decisum
, para suprir omissão:

“Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos proposta por Bruna Painéis Eletrônicos Ltda em face da Maxidoor Central de Mídia Ltda-ME, a fim de confirmar a liminar de reintegração de posse concedida sobre o painel eletrônico Full Color 48 módulos de 40 x 40 cm, cedido a título demonstrativo à parte requerida; de declarar rescindido ou resolvido, por inadimplemento, o contrato de compra e venda celebrado entre as partes acerca do painel eletrônico RGB Full Color 48 módulos de 50 x 50 cm, com área útil total de 4 x 3 metros, com fundamento no art. 475 do Código Civil, mediante a devolução pela requerente dos valores pagos, devidamente corrigidos a partir do desembolso e com juros de mora de 1% a partir da citação; e, com fulcro no mesmo artigo, condenar a parte requerida a pagar à requerente indenização por perdas e danos a serem apurados em regular liquidação de sentença, nos termos do aqui decidido, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do inadimplemento da obrigação contratual (STF – RT 602/283 e Súmula 562).

Condeno a requerida, ainda, ao pagamento das despesas e dos honorários advocatícios, em percentual a ser arbitrado em liquidação e sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

Declaro, por consequência, extinto o processo com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil. (...) (ID. 77490014 - Pág. 2/3).

Ressai dos autos que as partes firmaram contrato de compra venda de um painel eletrônico assim descrito: “RGB Full Color, 48 módulos de 50x50 cm, cada módulo consistido de 256 pontos de resolução, totalizando 12.288 pontos, teno área útil total de 4,00 x 3,00, confeccionado com Leds da marca Nichia e os softwares necessários ao funcionamento do equipamento”, conforme cláusula I, ficando combinado que durante o prazo de construção seria fornecido, a título de demonstrativo, outro painel de dimensões inferiores ao objeto do contrato, precisamente um painel Full Color 48 módulos de 40 x 40 cm, consoante parte final da cláusula I.

O pacto firmado previu o pagamento do equipamento em 03 parcelas, sendo a primeira no ato da assinatura do contrato, a segunda quando do recebimento e aceito do painel demonstração pela compradora e a terceira parcela 30 dias após o aceite do painel demonstração, conforme pacto de ID. 77488525 - Pág. 11:

“CLÁUSULA II – DO PAGAMENTO

Objeto deste contrato, será pago da seguinte forma:

1) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em espécie de sinal, pagos na retirada da placa de 48 Módulos, com cheque do banco Itaú agência no 0288 Conta 84000-2 Cheque no 428.

2) R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) na entrega do painel de demonstração com aceite expresso da empresa MAXIDOOR.

3) R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) 30 (trinta) DIAS depois do aceite.

Totalizando R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais)” (sic)

Na exordial a autora/apelada reporta o inadimplemento contratual pelo não pagamento da terceira e última parcela por parte da ré/apelante, pugnando pela rescisão do contrato, reintegração na posse do painel demonstração e demais pedido retro enumerados.

Já a compradora, ora apelante, aduz que realizou pagamento de mais de 63% do valor integral do painel contratado e que o painel demonstração disponibilizado nunca funcionou de forma satisfatório, bem como de que não houve a estipulação de prazo de devolução do painel demonstração, sendo, por decorrência lógica, restituído quando da entrega do painel definitivo.

Cumpre destacare que o primeiro ponto a ser apurado é a quem se pode atribuir o inadimplemento contratual, vez que a vendedora aponta como sendo o não pagamento por parte da compradora e esta ao mau funcionamento do painel demonstração, portanto, imputa à vendedora.

Da análise do contrato firmado entre as partes, em 05/04/2006 (ID. 77488525 - Pág. 13), é possível verificar que havia inconteste estipulação de pagamento a cargo da apelante, sendo pagas as parcelas vinculadas a data da assinatura do instrumento e a relativa ao recebimento e aceite do painel demonstração, instalado na data de 12/05/2006.

A terceira parcela deveria ser adimplida em 30 dias após o recebimento e aceite do painel demonstração, que se conclui como sendo a data de 12/06/2006, o que, induvidosamente não feito, fato este reconhecido por ambas as partes, sendo inconteste o descumprimento do estabelecido por parte da compradora/apelante, de modo que não poderia exigir a conclusão da execução do equipamento sem a contraprestação que lhe incumbia.

Em relação á justificativa da apelante de defeito no painel demonstração, do contrato não se depreende qualquer obrigação da vendedora quanto a este, a não ser o de fornecimento do equipamento, inclusive vinculado as oportunidades em que se daria o pagamento das parcelas, ficando a cargo da compradora a conservação do citado painel, conforme Cláusula V.

Em que pese a impossibilidade de realização de perícia no painel demonstração, para verificação de possíveis defeitos, tal argumento não poderia ser oponível para justificar o inadimplemento do contrato, devendo o comprador buscar, se fosse o caso, a resolução do negócio.

Assim, se mostrou acertada a rescisão do contrato e a confirmação da liminar de reintegração de posse do painel demonstração, passando-se a análise das perdas e danos.

Importa destacar que a nota fiscal relativa ao painel demonstração (ID. 77488526 - Pág. 1) consigna, no campo de dados adicionais, que a “mercadoria em demonstração deverá retornar no prazo de 60 dias”, de modo que não é crível o argumento do apelante de que não havia prazo para devolução do equipamento e, se acredita que permaneceria com a compradora até a entrega do painel definitivo, não realizado por todo já explanado.

O
decisum
recorrido julgou procedente o pleito relativo a perdas e danos, consignando que estes deverão ser apurados em liquidação de sentença, relativos ao painel demonstração, pelo tempo de permanência em posse da apelante e apontado a necessidade de considerar sua desvalorização enquanto espaço publicitário, aferível pelos documentos de ID. 77489466 - Pág. 1/4), fatos que certamente devem ser considerados, sendo mais uma vez a sentença certeira.

A indenização por perdas e danos, concedida na sentença, ainda compreende “valor das despesas com pessoal, impostos e taxas para aquisição de material e construção do painel eletrônico que superar o valor pago do contrato também deverá ser apurado em liquidação de sentença e pago pela requerida exceto o valor alusivo ao ICMS pago para o retorno do painel demonstração ao Estado de origem”.

Entretanto, quanto tal ponto tem-se que seria relativo a danos materiais com gastos para confecção de equipamento objeto do contrato (painel eletrônico definitivo), que a apelada/autora afirmou já ter adquirido e que o painel estava em fase final de produção “praticamente pronto” (ID. 77488523 - Pág. 9). Contudo, não se verifica dos autos qualquer documento que corrobore com suas alegações, como notas fiscais, documentos, fotos, dentre outros que demonstrassem a aquisição dos equipamentos e a fase de produção em que se encontrava.

Ora, os danos alegados são prévios à propositura da ação, conforme suas argumentações, não sendo situações passíveis de apuração em liquidação de sentença, vez que sequer demonstrados, sendo relegada a fase de liquidação de sentença tão somente a quantificação do dano material, quando inexistirem nos autos elementos para tanto, desde que já comprovados, razão pela qual o
decisum
recorrido, em relação aos danos patrimoniais pleiteados a título dos custos de confecção do painel contratado, deve ser reformado.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO CIVIL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO E SERVIÇO DE TELEFONIA - COMPROVAÇÃO - DANOS MATERIAIS - LUCROS CESSANTES COMPROVADOS - QUANTIFICAÇÃO - LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - MERO DISSABOR - JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - RELAÇÃO CONTRATUAL - CITAÇÃO. (...)
Os danos materiais são indenizáveis quando provados.
Provada a queda nas vendas no período da interrupção do serviço, impõe-se a confirmação da condenação imposta, devendo o valor devido ser apurado em liquidação de sentença. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0240.16.000500-7/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/09/2018, publicação da súmula em 14/09/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONFLITO AGRÁRIO - PRELIMINARES REJEITADAS - ART. 561 DO CPC/2015 - PRESSUPOSTOS LEGAIS DEMONSTRADOS -PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - QUANTIFICAÇÃO DO DANO MATERIAL RELEGADA À FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - POSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO STJ - RECURSOS NÃO PROVIDOS.(...)

-
A quantificação do dano material deve ser relegada à fase de liquidação de sentença, quando inexistirem nos autos elementos probatórios suficientes para tanto, providência admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.014215-9/002, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2018, publicação da súmula em 10/12/2018).

No que tange aos honorários advocatícios, se observa que a apelada/autora foi feliz em grande parte de seu pleito, mesmo com o provimento parcial do apelo da recorrente/ré, mas não o suficiente para considerar que sucumbiu em parte mínima, vez que os pedidos relativos à danos patrimoniais dos custos para confecção do painel contratado, valor relativo à ICMS e valores relativos à contratação de advogado não foram contemplados, sendo a ainda determina a esta “a devolução pela requerente dos valores pagos, devidamente corrigidos a partir do desembolso e com juros de mora de 1% a partir da citação”.

À vista disso, o ônus da sucumbência de ser atribuído à ambas as partes, nos termos do art. 86, do CPC,
ficando 70% (setenta por cento) a cargo da apelante/ré e 30% (trinta por cento) a cargo da apelada/autora.
O percentual dos honorários advocatícios será apurado em liquidação de sentença, conforme
decisum
recorrido.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e afastar a condenação ao pagamento do “valor das despesas com pessoal, impostos e taxas para aquisição de material e construção do painel eletrônico que superar o valor pago do contrato”, bem como quanto ao ônus da sucumbência, ficando 70% (setenta por cento) a cargo da apelante/ré e 30% (trinta por cento) a cargo da apelada/autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021